Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708912-19.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, patrocinadora dos interesses da ré/apelada, para que se manifeste a respeito do acordo firmado entre as partes (ID 14721880). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator